Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 51707418, ROSSANA LASSERRE NUNES COELHO informa que foi requerida a nulidade do acórdão no agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados no processo no 0724700-61.2022.8.07.0000, correlato a este, por nulidades absolutas de caráter transrescisórias. Por tal razão, requer “a suspensão do processo até análise da petição no r. acórdão contestado pelos motivos elencados na tese central do pedido de nulidade pois, com a continuidade dos trâmites nestes autos, há perigo de dano irreparável. Ainda, em caso de indeferimento, requer o julgamento conjunto das demandas”. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para que se manifeste, no prazo legal, quanto à petição de ID 51707418. Após, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se. Em seguida, adotadas as providências supracitadas, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se.